Tribunal: TJSP
Processo: 1002311-09.2017.8.26.0306
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002311-09.2017.8.26.0306/50000, da Comarca de José Bonifácio, em que são
embargantes LETÍCIA CRISTAL FACHINI (JUSTIÇA GRATUITA) e APARECIDO
DONIZETI MENEGILDO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado GENTIL ALVES DA
COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002311-09.2017.8.26.0306/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1002311-09.2017.8.26.0306 /50000
EMBARGANTES: Letícia Cristal Fachini e Aparecido Donizeti Menegildo
EMBARGADO: Gentil Alves da Costa
COMARCA: José Bonifácio - 1a Vara Cível
Voto n.o 34185
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACIDENTE DE TRÂNSITO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIO
NO ACÓRDÃO INEXISTÊNCIA EFEITO INFRINGENTE
INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
275/280, que deu parcial provimento ao recurso dos embargantes.
Alegam os recorrentes que há omissão no acórdão, pois às fls. 257 há pedido
de exclusão do corréu Aparecido da lide, tendo em vista que ele em nada contribuiu para a
causa do acidente de trânsito. Requerem, pois, pronunciamento sobre a matéria.
É o relatório.
Ao contrário do que alegam os embargantes, não há no acórdão nenhum
vício que justifique o acolhimento do presente recurso.
Constou do acórdão embargado:
“A preliminar de cerceamento de defesa não merece guarida. Não obstante
seja relevante a prova oral em casos envolvendo acidente de trânsito, no
caso em tela os documentos encartados nos autos foram suficientes para
formar a convicção do juiz em termos de princípio da persuasão racional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002311-09.2017.8.26.0306/50000 -Voto no
3
acolhido pelo NCPC. Nesse sentido, portanto, não houve prejuízo ao
contraditório e nem à defesa, tanto que os réus apresentaram defesa
calcada justamente naqueles documentos, demonstrando que prescindiam
da prova oral. Com relação à prova pericial médica, sua dispensa na lide
não prejudicou o julgamento, pois os documentos juntados com a inicial,
relativos à lesão, substituíram a referida prova no que diz respeito aos
elementos caracterizadores do dano moral. No mérito, melhor sorte não
assiste aos apelantes. Como bem apontou o magistrado, o relato posto no
boletim de ocorrência policial foi claro e objetivo, sendo importante
ressaltar que se trata de versão dada pela corré Letícia, colhido pelos
policiais que atenderam a ocorrência, de modo que nenhuma prova oral
poderia desconstituir o que a própria condutora do veículo relatou aos
policiais. Segundo esse relato, que foi mencionado na sentença, a
condutora, ao iniciar manobra para adentrar em cruzamento de vias,
“...teve sua visão prejudicada pela coluna do automóvel”, vindo a colidir
com a motocicleta conduzida pelo autor. É evidente, pois, que ela efetuava
o cruzamento com visão prejudicada pelo próprio automóvel que conduzia,
e não por conta de conduta atribuível a terceiro ou ao autor. Não há
comprovação de que o autor conduzia em velocidade elevada ou não
permitida na via. Com relação ao valor da indenização por danos morais,
fixada em R$15.000,00, de fato se mostra elevada, pois o autor sofreu
lesões que não impediram sua locomoção após o tratamento (fls. 21/29).
Assim, a indenização é reduzida para a quantia de R$10.000,00 (dez mil
reais), mantida, no mais, a sentença.”
De fato, há pedido de exclusão de Aparecido do polo passivo da lide. Na
contestação os réus também arguiram a preliminar (fls. 161), que, aliás, foi bem repelida
pela sentença, cujo tópico restou mantido in totum pelo acórdão. Sendo o corréu Aparecido
proprietário do veículo que causou o acidente, responde ele solidariamente com a corré
condutora, conforme decorre de jurisprudência já consolidada tanto no STJ quanto neste
Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002311-09.2017.8.26.0306/50000 -Voto no
4
Na verdade, os embargantes buscam conferir ao seu recurso efeito
infringente, o que é de todo inadmissível, devendo o inconformismo ser dirigido aos
Tribunais Superiores.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Jayme Queiroz Lopes
Relator